Tribunal: TJMT
Processo: 1035351-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1035351-97.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[MUNICIPAIS, ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA, POSTURAS MUNICIPAIS, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR
.

MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DR. MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, EXM
O. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):

[EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), NELIA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 354.091.001-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMÁ-LA. RECURSO DESPROVIDO.

I –

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de débitos relativos à Taxa de Limpeza Pública, Auto de Infração e Imposto sobre Serviços (ISS).

2.

A agravante sustenta
(i)
a ausência de notificação para a realização da limpeza,
(
ii
)
a nulidade da notificação da autuação e
(
iii
)
a indevida tramitação do processo administrativo tributário à revelia.

II –

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões devem ser analisadas:

(i)
se a notificação por edital na via administrativa é nula diante da ausência de prévia tentativa de notificação pessoal; e
(
ii
)
se a certidão de dívida ativa pode ser desconstituída com fundamento na alegada nulidade do processo administrativo tributário.

III –

RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de
pré
-executividade é cabível na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

5. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade, cabendo ao executado apresentar os elementos necessários para infirmá-la.

6. A agravante não juntou aos autos a íntegra dos processos administrativos que embasaram a certidão de dívida ativa nem demonstrou a impossibilidade de fazê-lo, ônus que lhe competia.

7. A Fazenda Pública Municipal disponibilizou documentos administrativos à agravante, incluindo imagens do imóvel e parecer fiscal, não havendo comprovação de cerceamento de defesa.

8. A agravante exerceu o contraditório ao interpor recurso administrativo visando à anulação do auto de infração e da multa, evidenciando que teve oportunidade de se manifestar na via administrativa.

9. A certidão de dívida ativa abrange também o ISSQN Construção – Exercício 2023, sobre o qual a agravante não apresentou qualquer impugnação.

IV –

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A notificação por edital não é nula quando inexiste comprovação da alegada irregularidade e há demonstração de que a executada teve acesso ao processo administrativo e exerceu o contraditório.

2.

A presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca de irregularidade, cabendo ao contribuinte apresentar os documentos necessários para sua desconstituição.

3.

A ausência de impugnação a um dos débitos constantes da certidão de dívida ativa reforça a legitimidade da cobrança.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
R
.
MARCOS AUR
É
LIO DOS REIS FERREIRA
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NÉLIA FERREIRA DA CRUZ
contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007472-97.2024.8.11.0006 proposta pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, que não acolheu a exceção de
pré
-executividade.

A agravante sustenta que o Município de Cáceres, no âmbito do processo administrativo tributário, não esgotou todos os meios para notificá-la. Argumenta, ainda, que sequer há comprovação de tentativa de notificação, tendo tomado conhecimento do débito apenas em agosto de 2024.

Afirma que não recebeu qualquer notificação para realizar a limpeza de seu imóvel e questiona se o próprio município a teria executado, uma vez que o terreno sempre esteve limpo, pois contratava uma pessoa para esse serviço.

Alega que o processo administrativo tributário tramitou indevidamente à revelia, embora estivesse em local certo e conhecido, sem que houvesse comprovação de tentativa válida de notificação em seu endereço fixo ou de eventual recusa de recebimento. Dessa forma, sustenta a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, requer a antecipação de tutela recursal para suspender o prosseguimento da execução fiscal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de acolher a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade da certidão de dívida ativa executada.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 258423652.

Contrarrazões (ID 268575765).

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 268784793).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVANDRO MONEZI BEN
E
VIDES, OAB/MT 25976/0

V O T O

EXM
O
. S
R
. D
R
.

M
AR
COS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

A agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sustentando a ausência de notificação para a realização da limpeza, a nulidade da notificação da autuação e a indevida tramitação do processo administrativo tributário à revelia.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Município de Cáceres
em face de
Nélia Ferreira da Cruz
, para cobrança de débitos relativos à Taxa de Limpeza Pública, Auto de Infração e Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme Certidão de Dívida Ativa nº 11442/2024, no valor de R$ 18.387,48 (dezoito mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

A exceção de
pré
-executividade foi rejeitada pelo Juízo de origem, com a seguinte fundamentação:

“Destarte, o ônus de provar a ilegalidade cabe a quem alega e como a parte executada não juntou nenhuma demonstração sobre a ilegalidade aqui mencionada, não há como reconhecer esta ilação. Neste seguimento, segue o entendimento jurisprudencial: (...)

Posto isso, DESACOLHO a exceção de
pré
-executividade, e DECLARO a regularidade da execução.
(ID. 257909153)

A exceção de
pré
-executividade é admitida na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória.

No caso, a agravante sustenta ter sido indevidamente notificada por edital na via administrativa, sem a prévia tentativa de notificação pessoal, embora seu endereço constasse na Certidão de Dívida Ativa. Alega, ainda, que somente tomou conhecimento dos débitos em 2024.

A verificação das nulidades alegadas demandaria o exame completo dos autos administrativos. No entanto, a agravante poderia ter comprovado suas alegações mediante a apresentação de documentos, o que não ocorreu, pois não juntou a íntegra dos processos administrativos tributários nº 16414/2020, 6388/2020 e 164/2023 quando da oposição da exceção de
pré
-executividade, tampouco alegou impossibilidade de fazê-lo.

Além disso, consta dos autos que o Município de Cáceres, ao responder ao requerimento de vista dos processos administrativos via e-mail, disponibilizou diversos arquivos, incluindo imagens do imóvel, parecer fiscal e outros documentos não identificados (ID 174861172 a 174861188 – autos de origem).

Ademais, verifica-se que a agravante exerceu o contraditório ao interpor recurso administrativo (protocolo nº 17.863/2024) visando à anulação do auto de infração e da multa (ID 174861188).

Dessa forma, não há elementos que indiquem cerceamento do direito à ampla defesa nos processos administrativos tributários que resultaram na inscrição da Certidão de Dívida Ativa nº 11442/2024.

Assim, inexiste prova capaz de desconstituir a presunção de certeza, veracidade e legitimidade da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980.

Nesse sentido:

“(...) 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o
ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

5. A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos
arts
. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor.
’ (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/08/2019).

Ademais, a CDA em questão não se refere apenas às Taxas de Limpeza e autos de infração, mas também ao ISSQN Construção – Exercício 2023, sobre o qual a agravante não apresentou qualquer impugnação.

Dessa forma, os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para desconstituir a decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
M
ÁRCIO VIDAL

(
1
º

VOGAL
):

Egrégia Câmara,

Registro que a exceção de
pré
-executividade em mat
é
ria fiscal
é factível
,
desde que haja a possibilidade
do
magistrado analisá-la
.

No presente caso pretende-se alcançar a nulidade da CDA,
contudo
a parte agravante não trouxe cópia do Processo Administrativo para análise do ponto de
controvérsia
.

De
forma que diante dessa impossibilidade e da presunção da legalidade, certeza e liquidez da CDA
, a
companho o voto do
R
elator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA APARECIDA RIBEIRO
(2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025